Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714000-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra acórdão de ID – 38178377. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38351883. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e RENATO CESAR VARTULI DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 15:38:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador